Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000936-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANTE GAZOLI CONSELVAN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c.c Pedido de Tutela Antecipada Inibitória n.o 1007896 42 2021 8 11 0040, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada no provimento atacado, na medida em que o simples fato de a demanda ser proposta por produtor rural não traduz capacidade de arcar com as custas processuais.

Com base em tais argumentos pugna, inclusive em sede liminar, pela concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, requer seja-lhe facultado o recolhimento das custas e taxas processuais apenas ao final da demanda, ou mesmo seja a quantia parcelada.

Forte nesses argumentos, pede (ID. 1158334470):

“1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido na íntegra para reformar a decisão monocrática e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a Dante Gazoli Conselvan;

2) Caso nao seja este o entedimento desta C. Câmara requer seja-lhe deferido o pedido de recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias ao final da demanda ou, alternativamente, seja deferido o seu parcelamento, em respeito à garantia constitucional de Acesso à Justiça;

3) Seja oficiado o I. Juízo a quo para que preste as informações devidas no prazo legal;

4) A intimação do Estado de Mato Grosso para oferecimento das contra razões no prazo legal”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 120359986.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 125079186.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer (ID. 126080154),
in verbis
:

“
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Dante Gazoli Conselvan
,
em face de decisão prolatada pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c.c Pedido de Tutela Antecipada Inibitória n.o 1007896-42.2021.8.11.0040
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a suposta
inidoneidade da fundamentação exarada no provimento atacado, na medida em que o simples fato de a demanda ser proposta por produtor rural não traduz capacidade de arcar com as custas processuais.

Com base em tais argumentos pugnou em sede liminar, pela concessão do benefício de gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer seja-lhe facultado o recolhimento das custas e taxas processuais apenas ao final da demanda, ou mesmo seja a quantia parcelada (ID. 115834470).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 125079186), oportunidade em que rechaçou os argumentos trazidos pelo Agravante e, ao final, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o registro necessário.

OPINO

O Agravante protocolou Ação de Ação Declaratória de Nulidade visando anular o Auto de Infração n.o 013437/2013 e multa dele decorrente, lavrado por destruir 1.579,34 hectares de floresta nativa objeto de especial de preservação sem autorização das autoridades competentes.

No bojo da peça vestibular, o Agravante requereu a concessão da Assistência Judiciária Gratuita alegando encontrar-se em situação financeira absolutamente desfavorável uma vez que, além do embargo incidente sobre a área autuada inviabilizar sua exploração com fins econômicos, o mesmo é aposentado e aufere renda mínima.

Ocorre que, em decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o pleito do Agravante fora negado.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Magistrado ponderou sobre a informação de que o Recorrente é agricultor proprietário de vasta área rural, fato que, por si só, afasta a alegada condição de pobreza.

Insta consignar que, em consonância com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 481, o benefício da justiça gratuita apenas será concedido à pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar que não possui condições para arcar com as custas processuais, senão vejamos:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Logo, não basta para a concessão do benefício a mera argumentação de insuficiência de recursos financeiros ou a condição de necessitado, é preciso que sejam apresentadas provas capazes de demonstrar a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Nesta senda, em que pese as alegações do Recorrente, há que se reconhecer que o mesmo não trouxe aos autos demonstração cabal capaz de atestar sua insuficiência financeira ao ponto de justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo esta a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da declaração de imposto de renda exercício 2021 (ID. 63184869, p. 13), constata-se que o Agravante é possuidor de patrimônio de R$ 1.365.491,09 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e nove centavos), valores estes muito acima da média brasileira.

Além disso, o Recorrente é proprietário de 24 (vinte e quatro) imóveis rurais e urbanos (ID. 63184869, pp. 2-8), o que leva às seguintes conclusões:

I. a flagrante possibilidade do Agravante auferir renda muito acima dos padrões da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, não podendo ser enquadrado, dentro do atual contexto social, como pobre, para os fins da gratuidade judiciária;

II. não há que se admitir como argumento válido para subsidiar as benesses da justiça gratuita o suposto prejuízo causado pelo embargo da área desmatada, uma vez que existem outras 23 (vinte e três) propriedades em nome do Recorrente, o que, como dito no item anterior, possibilita ao Demandante auferir renda suficiente para arcar com as custas judiciais.

Ao arremate, importa frisar que o Agravante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) por destruir 1.579,34 hectares de floresta nativa objeto de especial de preservação sem autorização das autoridades competentes, fato este que,
per se,
demonstra as capacidades financeiras do Recorrente, posto que para a atividade de desmate, especialmente na vultuosa monta constatada, faz-se necessário grande investimento.

Assim sendo, uma vez que ficou constatado em processo administrativo que o Recorrente possui capacidade financeira para promover o desmatamento ilegal de avultada área, não me parece crível/coerente conceder os benefícios da justiça gratuita a alguém que, sabidamente, já demonstrou possuir posses para subsidiar empreendimentos que, muito embora ilegais, apresentam grandes valores.

Desse modo que é de se reconhecer que a decisão recorrida não merece reparos.

Assim, ante ao exposto, o parecer ministerial é pelo desprovimento do agravo, para que seja mantida a decisão recorrida que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, tendo em vista que foi identificado pelo Magistrado que o mesmo possui condições financeiras para arcar com as despesas das custas judiciais
”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANTE GAZOLI CONSELVAN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c.c Pedido de Tutela Antecipada Inibitória n.o 1007896 42 2021 8 11 0040, indeferiu a tutela provisória de urgência,
nos seguintes termos (ID. 63339544 dos autos de origem):

“
VISTOS ETC,

Dante Gazoli Conselvan
ajuizou
“Ação Anulatória de Débito Fiscal”
em face do
Estado de Mato Grosso
,

almejando, inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Com a inicial vieram documentos.

É o relato necessário.

Decido.

Em exame aos documentos vindos com a peça de ingresso e a natureza da demanda, observo que o autor é agricultor proprietário de vasta área rural, fato que, por si só, afasta a alegada condição de pobreza a impossibilitá-lo de recolher as custas processuais.

Portanto, as circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que a parte requerente esteja na condição de
“necessitado”
, em situação econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração acostado com a inicial.

Com efeito, é de rigor o indeferimento do pedido para concessão da gratuidade da justiça.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou:

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – 4a T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA MENSAL ELEVADA.
I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Não demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sobretudo diante da renda elevada do recorrente, que não comprovou o pagamento de despesas extraordinárias, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07204355520188070000 DF 0720435-55.2018.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
(...)
”.

Ab initio,
é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela

“
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
”

(CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o e. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). (...). 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –(grifei e
destaquei
)
.

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”,

conclui-se que a hipótese de isenção somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido, também, já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 (grifei e

destaquei
).

Feitas essas considerações e, esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público e que a isenção desta visa a atender o princípio da capacidade contributiva, com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que

“
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para

“
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”

sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil.

Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da

“
insuficiência de recursos
”.

Desse modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, em que pese as alegações da parte agravante, há que se reconhecer que ela não trouxe aos autos nenhuma demonstração cabal capaz de atestar sua insuficiência financeira ao ponto de justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo esta a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da declaração de imposto de renda exercício 2021 (ID. 63184869, p. 13), constata-se que o Agravante é possuidor de patrimônio de R$ 1.365.491,09 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e nove centavos), valores estes muito acima da média brasileira.

Além disso, a parte Recorrente é proprietária de 24 (vinte e quatro) imóveis rurais e urbanos (ID. 63184869, pp. 2-8), o que leva às seguintes conclusões:

I. a flagrante possibilidade do Agravante auferir renda muito acima dos padrões da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, não podendo ser enquadrado, dentro do atual contexto social, como pobre, para os fins da gratuidade judiciária;

II. não há que se admitir como argumento válido para subsidiar as benesses da justiça gratuita o suposto prejuízo causado pelo embargo da área desmatada, uma vez que existem outras 23 (vinte e três) propriedades em nome do Recorrente, o que, como dito no item anterior, possibilita ao Demandante auferir renda suficiente para arcar com as custas judiciais.

Enfim, como já exposto alhures, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Destarte, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada, indene de dúvidas, a hipossuficiência.

Dessa forma, considerando tais fundamentos, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existir nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.”
(TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 168631/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE POBREZA -
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE POBRE NA FORMA DA LE
I - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção constante do artigo 4o da lei 1060/50 não é de ordem absoluta e pode ser afastada diante de elementos provatórios que afastam a condição de miserabilidade ou e hipossuficiência financeira.

(Ag 174404/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/2/2016, publicado no DJE 26/2/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida.

(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 8/5/2018, publicado no DJE 15/5/2018). [Destaquei]

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Súmula no 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 09/12/2016) [Destaquei]

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

No entanto, no que se refere ao pedido alternativo, referente ao recolhimento parcelado das custas, não vejo óbice, uma vez que aplicáveis em alguns casos, para que não seja criada hipótese de restrição de acesso à justiça, e previsto no §6o do art. 98 do CPC.

Nessa esteira, já decidiu este e. Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT). (Ap 65957/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).

Conclui-se, portanto, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Com estas considerações,
CONHEÇO

E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023